Tribunal: TJMT
Processo: 1007575-93.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007575-93.2022.8.11.0000
Classe:

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERENTE), RAIMUNDO LEOCADIA SILVA - CPF: 738.844.993-00 (REQUERIDO), GIOVANNE DA SILVA LOBO - CPF: 145.642.329-08 (REQUERIDO), RIKIEL DA SILVA FERREIRA - CPF: 064.058.802-65 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955) No 1007575-93.2022.8.11.0000

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REQUERIDO: RAIMUNDO LEOCADIA SILVA, GIOVANNE DA SILVA LOBO, RIKIEL DA SILVA FERREIRA

EMENTA

MEDIDA CAUTELAR CRIMINAL
– PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA POR CAUTELARES DIVERSAS – IRRESIGNAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO – PRETENDIDA CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO [E ATIVO] – DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PROVISÓRIA – AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA DO
DECISUM
–
FUMUS BONI IURIS
E
PERICULUM IN MORA
NÃO DEMONSTRADOS –
MEDIDA JULGADA IMPROCEDENTE
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A despeito da ausência de previsão legal, é possível atribuir efeito suspensivo [e ativo] ao recurso em sentido estrito interposto, desde que presentes os requisitos legais, quais sejam: a fumaça do bom direito [
fumus boni iuris
], e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação [
periculum in mora
].

Inexistindo nos autos teratologia ou manifesta ilegalidade do
decisum
objurgado, tampouco risco ao resultado útil do processo, não há cogitar em concessão do efeito suspensivo [tampouco ativo] ao recurso interposto.

“Se a gravidade concreta da infração penal atribuída aos réus, evidenciada pelo
modus operandi
, justifica a constrição da liberdade em caráter provisório, tal questão se refere a matéria de fundo, de alta indagação, não podendo a decisão que concedeu liberdade provisória mediante cumprimento de medidas cautelares, na presente ação, como sendo teratológica. Aliás, no presente caso, não se verifica manifesta ilegalidade no
decisum
ou situação de extrema urgência que faça da suspensão dos efeitos da decisão hostilizada medida inarredável”
[Excerto do parecer ministerial da lavra do Procurador de Justiça, Élio Américo]
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955) No 1007575-93.2022.8.11.0000

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REQUERIDO: RAIMUNDO LEOCADIA SILVA, GIOVANNE DA SILVA LOBO, RIKIEL DA SILVA FERREIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de medida cautelar ajuizada pela Promotoria de Justiça de Comodoro, postulando a concessão do efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito interposto em face da decisão proferida pelo juízo da 2a Vara daquela Comarca, no auto de prisão em flagrante n. 1001626-47.2022.8.11.046, que concedeu liberdade provisória aos requeridos Giovanne da Silva Lobo, Rikiel da Silva Ferreira e Raimundo Leocadia da Silva, impondo-lhes medidas cautelares diversas.

Aduz o requerente a imprescindibilidade da custódia cautelar, haja vista o perigo gerado pelo estado de liberdade dos requeridos, porquanto o crime foi praticado por três réus, sendo apreendida considerável quantidade de drogas e arma de fogo.

Sustenta que se encontra presente o pressuposto do
periculum libertatis
, tendo em vista a gravidade dos crimes praticados.

Postula, ao final, a atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto, com a decretação da prisão preventiva dos requeridos.

O pedido de tutela antecipada foi indeferido.

O juízo de origem prestou suas informações.

A Defensoria Pública Estadual apresentou contestação, requerendo a improcedência da presente medida cautelar.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Élio Américo, opinou pela improcedência da pretensão deduzida.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955) No 1007575-93.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pelo que se infere dos autos, policiais militares lotados no município de Campos de Júlio, em
16/4/2022
, procederam a prisão em flagrante dos requeridos, Giovanne da Silva Lobo, Rikiel da Silva Ferreira e Raimundo Leocadia da Silva, consoante se depreende de excerto do depoimento prestado pelo
PM Maicon Leandro Ribeiro dos Santos
,
verbis
:

“Relata o depoente que estava na Guarnição da Polícia Militar na data do dia 16 de Abril; Relata que após receber denúncia de populares que transitavam na Rua Marechal Cândido Rondon, que em uma determinada quitinete, localizada em frente ao mercado Bem Estar,
estava acontecendo a comercialização de drogas
, que havia um
grande fluxo de pessoas que entravam e saiam da quitinete
; Relata o depoente que diante das informações, a GUPM passou a dar maior atenção, redobrando as rondas aos arredores; Relata o depoente por volta das 20h40min
avistaram dois indivíduos saindo do local
, momento em que a GUPM realizou a
abordagem dos suspeitos
, foi feita a
revista pessoal
padrão e
encontramos um invólucro de substância análoga à maconha
; Que ao indagar onde teriam adquirido a porção, ambos
disseram que haviam acabado de comprar na quitinete de um homem de apelidado de
vulgo
GATO
e que depois iriam fazer o uso juntos do entorpecente; Que o depoente relata que a GUPM de imediato
se dirigiu até a quitinete
, que
bateram na porta da segunda quitinete
, onde fomos recebidos pelo senhor
Raimundo
vulgo (
Gato
) e
indagaram se o mesmo estava comercializando entorpecente naquela localidade
, que
o mesmo confirmou e informou que possuía no interior da geladeira uma quantia que o mesmo havia comprado para seu uso
; Relata o depoente que em continuidade, em
busca pela localidade
, a GUPM
localizou no interior do guarda roupa uma grande quantia em dinheiro trocado e dentro de uma mala mais

03 tabletes de substância análoga à maconha
; Relata o depoente que
vários objetos
sendo
11 vidros de perfumes diversos
,
2 capacetes
,
1 relógio de cor dourada
,
2 aparelhos celulares
,
1 balança de precisão de cor branca
,
1 aparelho narguilé
,
5 embalagens de papel para cigarro
,
1 rolo de plástico filme para embalagem
,
2 facões
,
1 televisão,

1 controle remoto da marca LG
,
1 folha de cheque no valor de 100,00 reais em nome de GELCIMAR VIEIRA DOS SANTOS
,
2 carteiras de trabalho em nome de MARCONE ANTONIO DO NASCIMENTO
,
1 carteira de identidade em nome de LUIZ HENRIQUE OTAVIANO DOS SANTOS
,
1 cartão bancário em nome de LUCAS F. COSTA
,
1 cartão bancário em nome de RENATO GONÇALVES
,
1 carregador celular cor branca da marca Samsung
,
1 dichavador
,
1 fone de ouvido
,
1 caixa contendo uma lanterna tática X-900
e 1 carteira de cor marrom contendo documentos pessoais do suspeito; Relata o depoente que os
4 invólucros de substância análoga à maconha pesou 2,061 kg
e o
dinheiro somou um montante de R$ 4.998,00
sendo 8 notas de 100,00; 45 notas de R$ 50,00; 74 notas de R$ 20,00; 32 notas de R$ 10,00; 12 notas de R$ 5,00; 44 notas de R$ 2,00; Que em continuidade, o senhor
Raimundo
contou que
quem lhe fornecia a droga era conhecido como irmãos POSTURA,
mas que quem fazia a entrega era uma mulher conhecida como vulgo
GALEGA
; Relata que em diligência para localizar a casa dos
irmãos Postura
, a GUPM avistou uma motocicleta de placa NJA-1834 conduzida por um homem com mochila nas costas que ao receber ordem de parada empreendeu fuga entrando da Avenida Governador Júlio Campos com a Rua Mato Grosso, em seguida abandonaram a motocicleta na calçada e entrando às pressas em uma residência de cor clara com área na frente e lateral; Relata que nesse momento a GUPM em ato contínuo de acompanhamento ordenamos que saíssem todos para o exterior da residência saindo dois indivíduos se identificando como
GIOVANE
e
RIKIEL
dizendo
serem irmãos
; Relata o depoente que
no momento na busca pessoal foi possível sentir um forte odor característico de entorpecente saindo do interior da residência
; Que em busca, foi possível ver que no chão estavam jogados vários pedaços de plásticos cortados característico de embrulhar droga; Que em uma mochila de cor cinza na casa, foram localizados
12 (papelotes) invólucros de substância análoga à maconha
, uma balança de precisão, 1 embalagem de papel para cigarro, 1 cigarro eletrônico, 1 vidro de perfume, 1 relógio de cor dourada e R$ 913 em moeda corrente nacional sendo 5 notas de R$ 100,00; 4 notas de R$ 50,00; 5 notas de R$ 20,00; 10 notas de R$ 10,00; 1 nota de R$ 5,00 e 4 notas de R$ 2,00; Relata o depoente que ainda sobre a bancada da cozinha foi localizado um notebook da marca ASUS, 7 aparelhos celulares e
um rifle de pressão
, que indagado os suspeito sobre a procedência, ambos disseram não possuir nota fiscal; Que ainda foi localizada ainda na gaveta do armário da cozinha
1 munição calibre 380
; que diante dos fatos encontrados, todas as providências foram tomadas e medidas administrativas referentes à motocicleta que se encontra com licenciamento vencido desde o ano de 2012”.

O juízo-plantonista da Comarca de Comodoro homologou o auto de prisão em flagrante e, em seguida,
concedeu liberdade provisória
mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas, assim fundamentando:

“Compulsando os autos verifico que não há qualquer ilegalidade a ser sanada, pelo que homologo o auto de prisão em flagrante.

Entendo, contudo, que a prisão não deve ser revogada, mas sim
substituída pelas medidas cautelares diversas da prisão
.

Entendo que o magistrado poderá, de ofício, conceder a liberdade provisória quando entender que as medidas cautelares diversas da prisão serão suficientes para garantir a ordem pública, aplicação da lei penal, instrução processual.

Vale ressaltar que a liberdade é direito fundamental garantido no rol previsto no artigo 5° da Constituição Federal como regra, apresentando-se a prisão como exceção e, por isso, sempre embasada na necessidade da medida.

Com efeito, os acusados foram indiciados pela prática de crime de tráfico de drogas e associação, não obstante a equiparação a crime hediondo, tais
condutas perpetradas não são praticadas mediante violência ou grave ameaça
.

Outrossim, os indiciados
não ostentam anotações criminais
, sendo, portanto,
primários
,
bons antecedentes
e
residência na Comarca
.

Ademais, sequer constam dos autos folha de antecedentes criminais.

Não se justifica o ergástulo cautelar, devendo os acusados responderem em liberdade, cumprindo apenas as medidas cautelares diversas da prisão.

Importante salientar que a prisão, em regra, deve decorrer de sentença condenatória transitada em julgado, a prisão cautelar somente se legitima se estritamente necessária.

Apesar de estarem presentes os requisitos para determinação da prisão provisória (art. 312 art. 313, do CPP), entendo as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) são suficientes para garantia da ordem pública, e para seguramente aplicar a lei penal e instruir os autos.

Sendo assim, entendo necessária, adequada e suficiente a aplicação de medidas cautelares em substituição à prisão preventiva, razão pela qual
aplico aos acusados em substituição à prisão preventiva, as seguintes medidas cautelares
, sob pena de decretação da prisão preventiva, caso descumpridas:

a) de comparecimento mensal em Juízo para informar e justificar suas atividades;

b) de proibição de frequentar bares e estabelecimentos similares;

c) de recolhimento domiciliar no período noturno a partir das 18 horas, e nos finais de semana e feriados em tempo integral; e,

d) de proibição de consumir bebida alcóolica, drogas e fornecê-la para menores de idade”.

A despeito dos argumentos aduzidos pela 2a Promotoria de Justiça de Comodoro, é assente o entendimento no sentido de que a gravidade [abstrata] do delito não se revela suficiente para decretação da prisão preventiva.

Não obstante a
“quantidade considerável de drogas e arma de fogo”
apreendidas, totalizando pouco mais de 2 quilos de maconha, um rifle de pressão calibre 5.5 com luneta e tripé, uma munição de calibre 380, além de vultosa quantia em espécie e diversos produtos supostamente provenientes de práticas criminosas, não se visualiza base empírica a evidenciar que, em liberdade, os requeridos voltarão a praticar novos atos delituosos.

Some-se a isso que, consoante asseverado pelo juízo de origem, os requeridos não ostentam anotações criminais em seu desfavor e residem no distrito da culpa, razão pela qual inexistem elementos concretos a autorizar a concessão do efeito suspensivo ao recurso interposto, com a decretação da prisão preventiva.

A toda a evidência, não ficou demonstrada a plausibilidade do direito substancial invocado pelo requerente, isto é, não se extrai dos autos a manifesta ilegalidade ou teratologia da decisão hostilizada, impossibilitando, por essa razão, a procedência da pretensão deduzida.

Neste mesmíssimo sentido, aliás, se manifestou o Procurador de Justiça, Élio Américo, em seu parecer, segundo o qual:

“Ora, seguindo o consignado no aludido dispositivo, em regra, o recurso em sentido estrito não possui efeito suspensivo, não estando incluído, dentre as exceções, a concessão de liberdade provisória.

Dessarte, entendo que
somente situação extraordinária
, em que demonstrada, de forma estreme de dúvidas, a necessidade da medida, poder-se-ia justificar a atribuição de efeito suspensivo não previsto em lei.

Como cediço, em Direito Penal, não se pode utilizar as técnicas de analogia ou interpretação extensiva em desfavor do réu, de modo que vedado, assim, atribuir-se efeito suspensivo ativo ao recurso que visa decretação da prisão preventiva dos acusados, se esta hipótese não está legalmente prevista.

Se a gravidade concreta da infração penal atribuída aos réus, evidenciada pelo
modus operandi
, justifica a constrição da liberdade em caráter provisório, tal questão se refere a matéria de fundo, de alta indagação, não podendo a decisão que concedeu liberdade provisória mediante cumprimento de medidas cautelares, na presente ação, como sendo teratológica. Aliás, no presente caso,
não se verifica manifesta ilegalidade no
decisum
ou situação de extrema urgência que faça da suspensão dos efeitos da decisão hostilizada medida inarredável
.

Registre-se que, embora entenda o
Parquet
que a decisão hostilizada está em desacordo com a legislação pátria, será por meio do processamento e julgamento do respectivo recurso de apelação que o Tribunal de Justiça apreciará a questão controvertida e, com ela, o pleito ministerial de reforma do decisum.

Como
não há flagrante ilegalidade na decisão proferida em primeiro grau
(fls. 125/127), a qual se encontra devidamente fundamentada, em conformidade com as peculiaridades do caso concreto,
não há que se falar em concessão do efeito ativo pretendido
”.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente medida cautelar proposta pelo 2a Promotoria de Justiça da Comarca de Comodoro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022